Tribunal: TJDFT
Processo: 0721482-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. MSG 7.253/97.
I – A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante orienta o § 3o do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para o pagamento do auxílio alimentação é a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC.
II – Agravo de instrumento desprovido.